Tribunal: TJDFT
Processo: 0739613-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA POR ATO INFRACIONAL GRAVE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como reconhecer a litispendência quando os fatos narrados na denúncia dos autos são diferentes dos fatos que ensejaram denúncia em processo diverso.
2. Nos termos da jurisprudência, passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006.
3. As circunstâncias especiais atinentes à natureza e quantidade da substância devem ser analisadas de forma conjunta.
4. Diante do quantum de pena aplicada ao recorrente - 05 (cinco) anos de reclusão – e por não se tratar de réu reincidente e com circunstâncias judiciais favoráveis, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a incidência da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sem, contudo, alterar a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima, modificando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.